Tribunal: TJES
Processo: 0000173-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-27.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILA VELHA-AFIVIVE

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

3.
Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios citados, em especial de obscuridade, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

4.
Observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram à fixação da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-AFIVIVE
, contra o acórdão de Id nº 6103307, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante,

para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 6177349, aduz a embargante que o acórdão embargado foi obscuro ao fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando claramente a lide tem proveito econômico patente a ser calculado por meros cálculos.

Assim, pleiteia o embargante que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que seja afastada a obscuridade na questão da valoração jurídica da mensuração do proveito econômico que só poderá ocorrer no cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 6183649, pelo não conhecimento dos presentes embargos opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-AFIVIVE
, contra o acórdão de Id nº 6103307, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante,

para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 6177349, aduz a embargante que o acórdão embargado foi obscuro ao fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando claramente a lide tem proveito econômico patente a ser calculado por meros cálculos.

Assim, pleiteia o embargante que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que seja afastada a obscuridade na questão da valoração jurídica da mensuração do proveito econômico que só poderá ocorrer no cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 6183649, pelo não conhecimento dos presentes embargos opostos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa.
2.
Embora o Magistrado
a quo
tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
3.
No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo
a quo
retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão.
4.
Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela.
5.
Logo, em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados.
6.
No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, em especial de obscuridade, a ensejar a oposição dos aclaratórios. Nesse sentido, transcrevo parte do voto condutor de minha lavra:

No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos.

Outrossim, em decisão de pág. 129 (vol. II do arquivo digital de ID 3419895) o Juízo
a quo
retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão.

Em relação à tese deduzida pelo Autor, relativa à existência de proveito econômico mensurável no presente caso, entendo que ao mesmo não assiste razão.

Isso porque, no ajuizamento da ação, momento oportuno para a fixação do valor da causa, o Autor da demanda fixou, voluntariamente, a quantia que entendia apropriada à causa, quantia esta, repito, não impugnada por nenhum dos requeridos.

Ressalto que o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico pretendido na ação, caso este seja mensurável.

Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado.

Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela.

Ademais, importante destacar que, conforme apontado pelo Apelado, nem todos os substituídos receberam o equivalente ao teto legal pelo período alegado pelo Apelante, o que só fortalece o entendimento que o proveito econômico obtido nestes autos não pode ser mensurado, ao menos como tenta sustentar o Apelante.

Logo, em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não entendo possível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados.

No caso, entendo que o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Assim, observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram à fixação da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-AFIVIVE
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar